Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ART. 485, III, §1° DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 9o da Lei n. 11.419/06, estabelece que, no processo eletrônico, todas as citações, as intimações e as notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista.
2. O § 1o do art. 246, do CPC, dispõe que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
3. De acordo com os arts. 2o e 5o da Lei n. 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico aos previamente cadastrados no respectivo órgão é considerada como pessoal, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento por atingir o objetivo pretendido, realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou depois de escoado o prazo de 10 (dez) dias corridos para tal mister.
4. Na hipótese, o comando constante do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC, foi observado pelo d. Juízo a quo. Diante da inércia da parte autora, por prazo superior a 30 (trinta) trinta dias, a extinção do processo por abandono da causa e por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe.
5. Os princípios processuais trazidos à colação nas razões recursais (instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento de mérito) não podem ser invocados como justificativa para concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.
6. Apelação conhecida e não provida.